Tribunal: TJES
Processo: 5001695-46.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 5001695-46.2021.8.08.0008

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: ROSENI HUEBRA CAETANO DA SILVA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve, por unanimidade, sentença condenatória de indenização por danos morais e materiais, visando sanar omissão quanto aos consectários legais aplicáveis à condenação, especialmente em virtude da alteração legislativa promovida pela Lei n° 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir os critérios de atualização monetária e incidência dos juros moratórios sobre as indenizações por danos morais e materiais, considerando as novas diretrizes legais para a aplicação da Taxa Selic e a vedação da cumulação com correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo excepcionalmente admissível sua concessão com efeitos modificativos.
4. A Lei n° 14.905/2024 alterou a sistemática de cálculo dos juros moratórios no art. 406 do Código Civil, estabelecendo que a taxa legal corresponderá à Taxa Selic, deduzindo-se o índice IPCA até o arbitramento.
5. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais, em hipóteses de responsabilidade contratual, incidem desde a citação, observando-se a Taxa Selic.
6. Para os danos materiais, os juros de mora incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e determinar a aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora conforme o art. 406 do Código Civil.

Tese de julgamento:

1. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e devem ser calculados com base na Taxa Selic, vedada a cumulação de correção monetária com esta.

2. Os juros de mora sobre indenização por danos materiais incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 927 e art. 406 (com redação da Lei n° 14.905/2024); Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.698.812/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 13/03/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1840856/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001695-46.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROSENI HUEBRA CAETANO DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve, por unanimidade, sentença condenatória de indenização por danos morais e materiais, visando sanar omissão quanto aos consectários legais aplicáveis à condenação, especialmente em virtude da alteração legislativa promovida pela Lei n° 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir os critérios de atualização monetária e incidência dos juros moratórios sobre as indenizações por danos morais e materiais, considerando as novas diretrizes legais para a aplicação da Taxa Selic e a vedação da cumulação com correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo excepcionalmente admissível sua concessão com efeitos modificativos.
4. A Lei n° 14.905/2024 alterou a sistemática de cálculo dos juros moratórios no art. 406 do Código Civil, estabelecendo que a taxa legal corresponderá à Taxa Selic, deduzindo-se o índice IPCA até o arbitramento.
5. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais, em hipóteses de responsabilidade contratual, incidem desde a citação, observando-se a Taxa Selic.
6. Para os danos materiais, os juros de mora incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e determinar a aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora conforme o art. 406 do Código Civil.

Tese de julgamento:

1. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e devem ser calculados com base na Taxa Selic, vedada a cumulação de correção monetária com esta.

2. Os juros de mora sobre indenização por danos materiais incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 927 e art. 406 (com redação da Lei n° 14.905/2024); Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.698.812/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 13/03/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1840856/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG SA
em face do v. acórdão emanado desta Egrégia Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a
ROSENI HUEBRA CAETANO DA SILVA
.

Extrai-se das razões recursais que o embargante pretende sanar vício de omissão no acórdão quanto aos consectários legais aplicáveis à condenação.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente no ID 12573318, pela rejeição dos embargos.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG SA
em face do v. acórdão emanado desta Egrégia Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a
ROSENI HUEBRA CAETANO DA SILVA
.

Extrai-se das razões recursais que o embargante pretende sanar vício de omissão no acórdão quanto aos consectários legais aplicáveis à condenação.

Pois bem.

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é por demais ressaltar que a fixação dos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis às condenações judiciais constitui de matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, pelo que deve ser apreciada a qualquer tempo pelo juiz.

Destarte, razão assiste ao embargante, uma vez que o voto condutor incorre em omissão ao deixar de analisar os fatores de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, a qual assim estabeleceu:

“ [...] Pelo exposto, sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para DECLARAR A NULIDADE do contrato de Cartão de Crédito Consignado celebrado entre a partes e CONDENAR o Requerido à restituição, de forma simples, dos valores descontados indevidamente da Autora, que ultrapassarem o valor do crédito concedido, cabendo o montante total ser apurado em sede de liquidação de sentença,
acrescido de correção monetária utilizando o índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do desconto de cada parcela até o momento da citação. A partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária
.

CONDENO ainda a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela requerente, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A este montante,
deve ser acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês a partir do evento danoso (contratação indevida) até o arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic
, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor dos arts. 85, §2º do CPC. [...]” (ID 9490693 - destaquei)

Em seu recurso o Embargante defendeu que a questão atinente aos juros e a correção deve ser analisada, devendo os juros sobre os danos morais incidirem apenas após o arbitramento da condenação ou, alternativamente, após a citação, e não após o evento danoso e, quanto a correção dos danos materiais, que esta deva incidir a partir de cada desconto.

Pois bem, no tocante a questão em debate, destaco que a Lei n° 14.905/2024 promoveu substancial alteração no artigo 406 do Código Civil, ao dispor sobre os critérios de incidência dos juros de mora sobre as condenações decorrentes de ilícito contratual.

Vejamos:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1° A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2° A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3° Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.” (NR)

Assim, especificamente quanto aos danos morais, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir desde a citação, e para calculá-los deve-se subtrair o índice da atualização monetária (IPCA) da taxa Selic. Caso a subtração resulte negativa, os juros de mora serão reduzidos a zero, consoante a nova legislação e o entendimento do Col. STJ (REsp n° 1795982/SP).

No tocante à correção monetária, incidente sobre a obrigação de reparação dos danos materiais, já restou estabelecido no julgado de origem que esta deve incidir a partir de cada desconto, devendo ser mantido tal entendimento.

Nesse contexto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão quanto à atualização do valor da condenação, a fim de que incidam:

a) Sobre a indenização por danos morais: (i) Juros moratórios desde a citação, pela Taxa SELIC, deduzido de seu valor o referente ao índice IPCA até a data do arbitramento, (ii) a partir de quando incidirá por inteiro a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

b) Sobre os danos materiais: Exclusivamente a Taxa SELIC desde o desembolso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Neste sentido trago o precedente recente que segue:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve, por unanimidade, sentença condenatória de indenização por danos morais e materiais, visando sanar vícios de obscuridade e omissão quanto aos consectários legais aplicáveis à condenação, especialmente em virtude da alteração legislativa promovida pela Lei n° 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O ponto nodal do recurso cinge-se a esclarecer os critérios de atualização monetária e incidência dos juros moratórios aplicáveis à indenização por danos morais e materiais determinada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo cabível a concessão de efeitos infringentes em situações excepcionais. 4. A recente alteração legislativa promovida pela Lei n° 14.905/2024 estabelece que os juros de mora incidentes sobre condenações por ilícito contratual devem ser calculados com base na Taxa Selic, deduzindo-se o índice de atualização monetária (IPCA). 5. Para as indenizações por danos morais, oriundas de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, observando-se a Taxa SELIC, deduzido o índice IPCA até o arbitramento. Para os danos materiais, os juros de mora incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de embargos de declaração conhecido e provido, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e determinar a aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora conforme o art. 406 do Código Civil. Tese de julgamento: Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e devem ser calculados com base na Taxa Selic, deduzindo-se o IPCA até o arbitramento, vedada a cumulação de correção monetária com a Taxa Selic a partir de então. Os juros de mora sobre indenização por danos materiais incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 927 e art. 406 (com redação da Lei n° 14.905/2024); Súmula 54/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.812/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 13/03/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1840856/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11/09/2023. (Data: 21/Feb/2025 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0021597-95.2020.8.08.0011 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Moral)

Diante dos argumentos acima expostos, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar